Tribunal: TJDFT
Processo: 0008257-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008257-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA foi intimado para comprovar a (in)existência de litispendência / coisa julgada em relação à substituída NILDA RIBEIRO SILVA, trazendo aos autos as cópias das peças necessárias ao esclarecimento do fato (petição inicial, sentença, recursos, certidões de trânsito em julgado etc.); todas vinculadas à RPV 2018.00.2.001644-2 (ID: 17084414). A documentação solicitada consta do ID: 18937111. Ao Distrito Federal, para se manifestar quanto à petição ID: 18937111. I. Brasília, 25 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador